Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700594-30.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Intimada a agravante-executada para, em cinco dias, recolher o preparo em dobro do recurso, sob pena de não conhecimento por deserção, art. 1007, §4o, do CPC, ela não cumpriu a determinação. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 22 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora